Tribunal: STF
Processo: ARE 1359251
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Vol. 5, fl. 1):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPVA - LEI ESTADUAL N° 14.937103 - CONSTITUCIONALIDADE - VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 



    1 - Ausente a edição de Lei Complementar Federal disciplinando as normas gerais acerca da instituição do IPVA (art. 146, III, "a", da Constituição Federal), o Estado de Minas Gerais, exercendo, excepcionalmente e provisoriamente, a competência legislativa plena que lhe foi constitucionalmente atribuída (art. 24, § 3º, do diploma constitucional, e no art. 34, § 3º, do ADCT), editou a Lei Estadual n° 14.937103, cuja constitucionalidade restou reconhecida em Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 1.0024.11.301 572-1/002; 



    2 - De acordo com a legislação estadual, o contribuinte do IPVA é o proprietário de veículo automotor, nos termos do art. 4º, da Lei n° 14.937/03, respondendo em caso de alienação fiduciária em garantia, solidariamente com ele, pelo pagamento do tributo e dos acréscimos legais devidos, o devedor fiduciante, conforme previsto expressamente no art. 5º do referido diploma.”  




    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 6, fl. 3), foram rejeitados (Vol. 7).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “d”, da Constituição Federal, o BANCO VOLKSWAGEN S.A. sustenta que houve violação aos artigos 146, III, “a” e “b”; e 155, III, da CF/1988.



    Sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da cobrança do IPVA, pois, na qualidade de credor fiduciário, não é proprietário ou possuidor do veículo automotor objeto do contrato.



    Destaca que, ”por não ter a qualificação de lei complementar, a legislação estadual não poderia ter erigido a instituição financeira como contribuinte, muito menos ter-lhe imputado responsabilidade tributária pelo IPVA, sendo, portanto, sem efeitos jurídicos a exigência com base na Lei 14.937/03, por afronta direta ao art. 146, III, a e b, CF” (Vol. 9, fl. 13). 



    Aduz, ainda, que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no RE 727.581-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Tema 685).



    Inicialmente, o juízo de origem determinou o sobrestamento dos autos, até pronunciamento final do Tema 685 (Vol. 10, fl. 42).



    Após o julgamento do mérito precedente paradigma, o Juízo de origem afastou a sua aplicação à hipótese dos autos. Na sequência, inadmitiu o apelo extremo ao argumento de que incide o óbice da Súmula 280/STF, bem como por ser incabível o recurso com fundamento na alínea “d”, do artigo 102, III, da CF/1988 (Vol. 11).



    No Agravo (Vol. 13), a parte recorrente defende a aplicação do Tema 685, bem como a não incidência da Súmula 280/STF ao caso.



    É o relatório. Decido.



    No julgamento do mérito do RE 727.851-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 685 da Repercussão Geral), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: “não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido, mediante alienação fiduciária, por pessoa jurídica de direito público”. 



    No caso, trata-se de demanda em que se debate a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA incidente sobre os veículos adquiridos por meio de contratos de alienação fiduciária firmados entre particulares, hipótese diversa da analisada no precedente paradigma 



    Feitos esses breves esclarecimentos, passo à análise do presente Recurso Extraordinário.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido (Vol. 5):



    “A legitimidade da parte relaciona-se à pertinência subjetiva da ação e deve ser analisada sob o ponto de vista da titularidade dos interesses em conflito. 



    Neste caso, a legitimidade passiva do apelante decorre da previsão da Lei Estadual n° 14.937/03, que, em seu ad. 5°, I, imputa ao devedor fiduciante, juntamente com o proprietário do bem, a responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA, cujo contribuinte é o proprietário do veículo, conforme previsto no art. 4°. Sendo o apelante proprietário de bem móvel em razão de alienação fiduciária e tratando-se de execução fiscal de IPVA que recai sobre referido bem, evidente se mostra titularidade do apelante quanto ao interesse em conflito.



    (…)



    Não há dúvida de que a alienação fiduciária é modalidade de negócio jurídico regulada em lei que confere ao credor a propriedade resolúvel e a posse indireta do bem móvel a ele alienado, independentemente de sua tradição, ficando o devedor com a sua posse direta, através do depósito. 



    Em virtude disso, permanecendo o credor fiduciário com a propriedade resolúvel do bem, é ele responsável pelo pagamento dos débitos tributários dele decorrentes, ao lado do possuidor direto do bem, que permanece também obrigado pelas despesas decorrentes de sua utilização. 



    (…)



    Portanto, se o que dá ensejo á cobrança do IPVA é a propriedade de veículo automotor e como o credor fiduciário permanece na condição de proprietário e detentor da posse indireta do bem até que se ultime a relação contratual, com o adimplemento total do contrato pelo devedor fiduciante e a respectiva transferência do domínio, resta patente a sua responsabilidade sobre pagamento do referido imposto.



    Ressalte-se, assim, que o fato de o legislador estadual ter atribuído ao devedor fiduciante a responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA incidente sobre o veículo objeto da alienação fiduciária (art. 50, 1) não exime o credor fiduciário do pagamento do tributo. 



    (…)



    Dessa forma, deve o credor fiduçiário responder pelo pagamento dos débitos relativos ao IPVA do veículo, por permanecer como o proprietário do automóvel alienado fiduciariamente em garantia, que apenas passa ao domínio do adquirente após a quitação do contrato.” 



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    De outro lado, a solução da controvérsia também depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, o seguinte precedente:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR E DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” (ARE 1.309.985- AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe. 20/5/2021 – grifo nosso)



    Por fim, inadmissível o conhecimento do Recurso Extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da CF/1988, haja vista não se verificar, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente